Tribunal: TJSP
Processo: 1042136-25.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RETENÇÃO, POR SINDICATO, DE PERCENTUAL DE PROVEITO ECONÔMICO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS "AD EXITUM". IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL OU DE CONTRATO DE HONORÁRIOS FIRMADO COM OS RECORRIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. "O contrato pactuado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RETENÇÃO, POR SINDICATO, DE PERCENTUAL DE PROVEITO ECONÔMICO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS "AD EXITUM". IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL OU DE CONTRATO DE HONORÁRIOS FIRMADO COM OS RECORRIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. "O contrato pactuado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o advogado. A retenção sobre o montante da condenação em honorários advocatícios contratuais, somente é possível com a juntada do contrato celebrado individualmente com os filiados substituídos ou a autorização destes para a referida retenção".
2. Recurso improvido.